Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008457-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (AGRAVANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA
— EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — CONSTATAÇÃO — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
— LIMINAR — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DA DEMORA — DEMONSTRAÇÃO.

Constatado a existência de fortes indícios de irregularidade no processo administrativo fiscal, possível é o deferimento de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Ambev S.A.

contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Coordenador da Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário

e do

Fiscal de Tributos
da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que pretende “
anular ato da Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário do Estado do Mato Grosso que, de forma ilegal e abusando do poder de revisão concedido pela legislação estadual (uma vez que ausente qualquer previsão legal capaz de amparar o restabelecimento dos débitos anteriormente cancelados), violou o direito líquido e certo da ora Agravante, para reativar débitos originados dos termos de apreensão e depósito – TADs n
os
11360047, 11413077, 11360159, 11360155, 11360420, 11360378 e 11358237
”.

Assevera que
“
os débitos em questão decorrem de suposto não recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, em razão da remessa de mercadorias
” entre seus estabelecimentos, “
tributo este que já havia sido devidamente recolhido pela ora Recorrente, bem como reconhecido administrativamente pela Fazenda Estadual.
”.

Afiança que
“
pode ser constatado mediante a análise das graves nulidades incorridas pelos atos coatores que não observaram os ritos processuais estabelecidos
” no
Regulamento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Mato Grosso (RICMS-MT)
, sobretudo o que dispõe no artigo 986-A, §1°; artigo 1.029, §6o; e artigo 1.032. Assim, está evidenciado “
a inadequação da via eleita pelo Fisco para promover a reforma das decisões proferidas em agosto de 2019
".

Requer o provimento do recurso para que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 88466950)
.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 93792956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 102135950), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 53881340 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação das autoridades Impetradas.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.

Notifiquem-se as autoridades Impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. [...] (Id. 87388471 – fls. 4/5).

A ilegalidade apontada estaria materializada no ato da “
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário do Estado do Mato Grosso que, de forma ilegal e abusando do poder de revisão concedido pela legislação estadual (uma vez que ausente qualquer previsão legal capaz de amparar o restabelecimento dos débitos anteriormente cancelados)
”, teria violado “
o direito líquido e certo da Agravante, para reativar débitos originados dos termos de apreensão e depósito n
os
11360047, 11413077, 11360159, 11360155, 11360420, 11360378 e 11358237
” (Id. 87388468 – fls. 3).

Os pedidos de revisões de lançamento decorrente dos termos de apreensão e depósito n
os

1136004-7, 1141307-7, 1136015-9, 1136015-5, 1136042-0, 1136037-8 e 1135823-7
, restaram em parte, deferidos, na data de 26 de agosto de 2019, pela
Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário – CJIC (Processo Judicial Eletrônico no 1013977-04.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 53881340 – fls. 102; Id. 53882241 – fls. 72; Id. 53882242 – fls. 103; Id. 53882243 – fls. 107; Id. 53882244 – fls. 86/87; e Id. 53882245 – fls. 85; Id. 53882246 – fls. 86/87).

Em razão da desoneração, em parte, dos créditos tributários exigidos,
restou consignado nas decisões à submissão “
ao reexame necessário
”,
(recurso de ofício), nos termos do artigo 1.032 do Regulamento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Mato Grosso (RICMS-MT).

Art. 1.032
O processo cuja decisão da CJIC/UCAT tenha desonerado, integral ou parcialmente, o sujeito passivo do crédito tributário lançado, será submetido a recurso, de ofício, à Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ
, observadas as disposições deste artigo.

§ 1° O recurso, de ofício, tem efeito devolutivo e será obrigatório, quando, cumulativamente:

I - a desoneração promovida ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante do crédito tributário originalmente exigido;

II - o montante do crédito tributário for reduzido em mais de 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento.

§ 2° Não haverá recurso, de ofício, quando a desoneração tiver sido realizada em decorrência de revisão, de ofício, ou por expressa proposta conjunta da unidade emissora de instrumento referido no artigo 960 e do respectivo superintendente.

§ 3°
O processo submetido a recurso, de ofício, será distribuído pela UCAT/SEFAZ a servidor integrante do Grupo TAF ali lotado.

§ 4° A UCAT/SEFAZ e o servidor que decidirem o recurso, de ofício:

I – (revogado) (Revogado pelo Decreto 863/2017)

II - promoverão a ciência da decisão ao sujeito passivo, oportunizando, em caso de manutenção e/ou restabelecimento total ou parcial do crédito tributário, a interposição de recurso voluntário, respeitadas as disposições do artigo 1.031;

III – Em se tratando de processo eletrônico, o disposto no inciso II deste parágrafo será substituído pela comunicação por meio eletrônico.

§ 5° Será registrado, como débito, no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ, o montante resultante da decisão de recurso, de ofício.

§ 6° (revogado) (Revogado pelo Decreto 863/2017)

§ 7° Às diligências e perícias requeridas pelo sujeito passivo ou determinadas por iniciativa do servidor responsável pela apreciação do recurso, de ofício, aplicam-se, no que couberem, as disposições dos §§ 9°-A, 9°-B, 9°-C, 9°-C-1 e 9°-D do artigo 1.029.

§ 8° Na hipótese em que o crédito tributário tenha sido parcialmente desonerado em primeira instância, com interposição de recurso voluntário pelo contribuinte, o recurso, de ofício, previsto neste artigo, deverá ser apreciado:

I - obrigatória e prioritariamente, antes da remessa do processo para julgamento do recurso voluntário, quando de competência do Conselho de Contribuintes;

II - obrigatoriamente e em conjunto com o recurso voluntário, quando de competência da própria UCAT/SEFAZ.

§ 9° Da decisão proferida em fase de recurso, de ofício, será dada ciência ao contribuinte, o qual, na hipótese de restabelecimento, ainda que parcial, do crédito tributário, deverá efetuar o correspondente pagamento ou, querendo, interpor recurso voluntário, respeitado o limite mínimo previsto no inciso I do § 1° do artigo 1.031.

§ 10
Incumbe ao servidor da UCAT/SEFAZ, responsável pela apreciação do recurso, de ofício, promover a ciência da decisão proferida ao sujeito passivo e, quando for o caso, restabelecer a exigibilidade do crédito tributário correspondente, no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ
.

No entanto, a reativação dos débitos na conta corrente fiscal
da agravante (Id. 87388474, fls. 2/3)
, não teriam ocorrido em sede de reexame necessário (recurso de ofício), visto que os processos administrativos fiscais não foram encaminhados à
Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda – UCAT/SEFAZ
, porquanto não foi esta que
restabeleceu a exigibilidade dos créditos tributários correspondentes
, mas sim a própria Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário
da Secretaria de Estado de Fazenda
– CJIC/SEFAZ, em sede de revisão ofício, cujo julgador foi o mesmo Agente Fiscal de Tributos que havia deferido, em parte, os pedidos de revisões de lançamento.

Ocorre que, no caso,
essas decisões somente poderiam ser revisadas de ofício pela Fazenda Pública, em benefício do contribuinte, consoante dispõe o § 1o, do
artigo 986-A do Regulamento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Mato Grosso (RICMS-MT), que trata da revisão de ofício:

Art. 986-A A decisão definitiva impede que a matéria seja submetida a novo julgamento na esfera administrativa, devendo o respectivo processo, depois de transcorrido o prazo regulamentar para pagamento, ser eletronicamente registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda. (cf. § 4° art. 39 da Lei n° 7.098/98, redação dada pela Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 30 de outubro de 2019).

§ 1°
O disposto neste artigo não afasta a revisão de ofício quando fato novo, não conhecido no momento do lançamento ou no curso do processo administrativo tributário, demonstrar, inequivocamente, a existência de erro que invalide o crédito tributário constituído, bem como nas hipóteses em que já houver ocorrido, comprovadamente, a efetivação do pagamento ou a constatação da decadência, prescrição ou de outra modalidade de extinção do crédito tributário
.

[...].

Assim, o processo administrativo tributário não teria seguido o disposto no artigo 1.029, § 6o do Regulamento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Mato Grosso (RICMS-MT):

Art. 1.029 Recepcionado o pedido de revisão de lançamento, de que trata o artigo 1.028, a CPAT/UCAT encaminhará o respectivo processo à CJIC/UCAT para apreciação da admissibilidade e julgamento ou, na hipótese de que trata o § 3° do artigo 1.031, à UCAT/SEFAZ, para julgamento.

[...]

§ 6°
A decisão do pedido de revisão de lançamento encerra o primeiro grau administrativo e, após promovida a ciência do julgamento, deverá ser aguardado o transcurso do prazo para pagamento ou interposição de recurso voluntário de que trata o artigo 1.031, ou, se for o caso, tramitar o processo para fins do recurso, de ofício, a que se refere o artigo 1.032
.

Portanto, patente é a ilegalidade d
as
decisões administrativas
datadas de 22 de dezembro de 2020
(
Primeira Instância, Id. 53881340 – fls. 103/118; Id. 53882241 – fls. 73/89; 53882242 – fls. 104/118, Id. 53882243 – fls. 109/124; Id. 5388244 – fls. 88/103; Id. 53882245 – fls. 86/101; e Id. 53882246 – fls. 88/
104), que culminaram com a reativação dos débitos na conta corrente fiscal da agravante.

Dessa forma, estão presentes elementos suficientes a evidenciar a existência de probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano decorrente dos efeitos de eventual inscrição em dívida ativa, a autorizar o deferimento de liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a liminar consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos
processos administrativos n
os
5694210/2019, 5518227/2018, 5525096/2018, 5524901/2018, 5525109/2018, 5518103/2018 e 5516115/2018, a partir das decisões datadas
de 26 de agosto de 2019
, que desoneraram, em parte, os créditos tributários exigidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021